Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR E MOTIVOS DO EXCESSO NÃO APONTADOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADA OMISSÃO JÁ SUPRIDA NA FASE DECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que julgou improcedentes os embargos de declaração opostos contra decisão anterior, pela qual o d. Magistrado rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2. Na impugnação ao cumprimento de sentença a agravante não indicou o valor, tampouco apresentou o demonstrativo discriminado da quantia supostamente em excesso, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca da inexigibilidade e iliquidez da obrigação e sobre a necessidade de caução, o que justifica a sua rejeição.

3. As matérias deduzidas no agravo de instrumento, no tocante aos juros, à aplicação de multa, cômputos dos honorários e incidência da taxa Selic sequer foram objeto de exame pelo Juízo a quo, pois não foram objeto da impugnação ao cumprimento da sentença.

4. Ainda que assim não fosse, a agravante não demonstrou o alegado excesso na execução e, do exame da petição inicial do cumprimento provisório de sentença e da planilha de cálculos apresentada pela agravada, não se verificam equívocos na cobrança do débito referente aos honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda.

5. Dispensa-se o oferecimento de caução para eventual ato de constrição do patrimônio do devedor em caso de cumprimento provisório de sentença para cobrança de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, conforme dispõem os artigos 521, inciso I c/c o art. 85, §14, do CPC.

6. Ao reprisar a afirmação acerca da existência de erro material na sentença da ação de despejo, alegando que não teria sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios naqueles autos, quando, na verdade, a questão foi devidamente corrigida em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença, condenando-se a parte ao pagamento da verba honorária também na ação de despejo, resta evidenciada a litigância de má-fé da apelante, ao deduzir alegação contrária à verdade dos fatos, portanto, correta a sentença ao reconhecer as condutas descritas nos incisos I, II e V, do artigo 80, do CPC.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.